Tribunal: STF
Processo: AI 362653
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: 1. Trata-se de impugnação promovida por policiais militares
 contra
despacho que, conhecendo do agravo, deu provimento ao extraordinário
do Estado de São Paulo.
2. O acórdão recorrido, ao contrário do
que afirmam os ora agravantes,  valeu-se da regra contida no
§ 4º  do   art.  40   da Carta Federal    - prequestionando-a,
portanto - para deferir a incorporação, aos seus proventos da
inatividade, do adicional de insalubridade. Tal pretensão encontra
óbice na jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal. E o prequestionamento do dispositivo constitucional afasta
a aplicabilidade das Súmulas STF nºs 280 e 283.
3. Agravo regimental improvido.